Tribunal: STF
Processo: ARE 1390580
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA JULGADA ÍMPROBA NÃO DOTADA DE LEVISIDADE SUFICIENTE À APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.429/1992. SENTENÇA REFORMADA. A conduta do então prefeito, consubstanciada na aquisição direta de areia para revitalização do lago da cidade e na utilização de veículos e mão de obra municipais para o transporte da matéria, a qual deveria ter sido, em tese, carreada pelo próprio fornecedor, não merece a severidade da Lei de Improbidade Administrativa, sob pena de vulgarizá-la ao reprimir atividades não dotadas de gravidade material e principiológica. Afinal, a despeito de um eventual acerto na operação mecânica de subsunção da conduta à tipologia legal, necessária a utilização dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de se preservar os ares de excepcionalidade desta legislação, levando-se em conta se a consecução dos fins visados pelo agente público infringiu o bem estar social. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 



    O recorrente aponta violação aos arts. 5º, LIV, da Constituição Federal. 



    Sustenta que “a Corte local recusou-se a aplicar norma em pleno vigor, resultando por negar-lhe vigência, sob o argumento de que ‘a conduta do então prefeito (...) não merece a severidade da Lei de Improbidade Administrativa’, interpretação essa decorrente da equivocada aplicação do principio constitucional da proporcionalidade.”



    Por fim, requer a reforma do acórdão “para afastar a indevida aplicação do princípio da proporcionalidade e restabelecer as sanções por ato de improbidade administrativa impostas na sentença.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo à matéria infraconstitucional. 



    Para além disso, o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constantes nos autos. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    Ocorre que, não bastasse a ínfima lesividade desta conduta, o juiz de instância originária valeu-se de tipologia legal incorreta, porquanto a acima transcrita exige que a utilização da estrutura governamental atenda à obra ou serviço particular e, no litígio em comento, sabe-se que a mesma serviria à revitalização do lago daquela cidade. 



    […]



    Ademais, na controvérsia aqui posta, necessária a utilização do critério da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de se preservar os ares de excepcionalidade da mencionada legislação, considerando se a consecução dos fins visados pelo agente público infringiu o bem estar social. 



    Assim sendo, a conduta do então prefeito, consubstanciada na aquisição direta de areia para revitalização do lago da cidade e na utilização de veículos e mão de obra municipais para o transporte da matéria, a qual deveria ter sido, em tese, carreada pelo próprio fornecedor, não merece a severidade da Lei de Improbidade Administrativa, sob pena de vulgarizá-la ao reprimir condutas não dotadas de gravidade material e principiológica. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade. Proporcionalidade e razoabilidade das sanções. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Arguição de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental. 



    (ARE 1.126.340 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 27 de agosto de 2018 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.351.279 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 17 de dezembro de 2021 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator